Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719132-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI AGRAVADO: JESSICA CRISTINY MOREIRA DA SILVA, THIAGO ANACLETO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46824874) interposto por PRIME SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da cautelar de arresto ajuizada pela agravante em desfavor de JESSICA CRISTINY MOREIRA DA SILVA e THIAGO ANACLETO DA SILVA, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do decisório agravado (ID 158985901): Trata-se de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE movida por PRIME SERICOS AUTOMOTIVOS EIURELI em face de JESSICA CRISTIANY MOREIRA DA SILVA e THIAGO ANACLETO DA SILVA. Em apertada síntese, alega a parte autora que a ré JÉSSICA CRISTINY MOREIRA DA SILVA trabalha na empresa desde agosto de 2022 e que é responsável pelo setor financeiro. Informa que passou a perceber que a fatura dos cartões da empresa, a partir de março de 2023, passaram a apresentar valor acima do normal. Alega que notou o sumiço de um dos cartões da empresa e, após análise minuciosa, percebeu que havia diversas comprar feitas em lojas que não tinham qualquer relação com a atividade empresarial. Afirma que apurou a situação e verificou que o cartão estava sendo usado pela ré JESSICA e por seu marido, o corréu THIAGO ANACLETO DA SILVA. Diz que JESSICA realizava “saques” com o cartão em lojas e transferia o valor para a conta de THIAGO. Afirma que JESSICA foi presa em flagrante por conta da conduta narrada nos autos. Assim, requer a tutela cautelar para: "determinar o bloqueio SUSBAJUD de todas as contas bancárias em CPF dos réus, uma vez demonstrado pelos comprovantes PIX, de titularidade da empresa da ré que recebeu as transferências, que as transações tinham como destino as contas dos mesmos, dispensando audiência de Justificação prévia, nos termos dos artigos 804 e 816 do Código de Processo Civil; que seja deferida a quebra de sigilo das contas bancárias dos réus, para que seja apurado a origem e o destino dos referidos valores". DECIDO Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Porém, no caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. A verificação acerca das supostas comprar realizadas pelos réus demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, antes de se promover qualquer arresto de valores. Ademais, num juízo de cognição sumária, sequer é possível discriminar quais compras foram efetivamente feitas pelos réus de forma indevida e especificar o valor do suposto prejuízo suportado pela empresa autora. Portanto, entendo ser inviável o bloqueio indiscriminado de “todas as contas bancárias” dos réus, sendo que não há demonstração do valor exato que se presente resguardar com a presente medida. Do mesmo modo, a quebra de sigilo bancário é medida extrema e só deve ser deferida em casos excepcionais. Por tal razão, incabível seu deferimento em pedidos de tutela que visam resguardar futura cobrança, sobretudo por ser procedimento o qual não comporta diligências investigatórias. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e formular o pedido principal, conforme art. 310 do CPC, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Inconformada, sustenta a agravante que o deferimento do arresto constitui medida adequada para assegurar o direito vindicado na origem, notadamente porque há demonstração clara que os réus furtaram valores do interior da loja ocupada pela requerente, inclusive a primeira agravada foi presa em flagrante. Acrescenta, ainda, que os elementos dos autos evidenciam o uso de cartões de crédito da empresa autora no importe de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) pela requerida. Assim, requer, liminarmente, a concessão da medida de urgência consubstanciada no bloqueio de contas dos recorridos e quebra do sigilo bancário para obter informações acerca da origem e o destino das transações. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O arresto é uma tutela de urgência que visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possui ou os transfira para nome de terceiros. É indispensável para sua concessão que o credor apresente prova documental, tanto da dívida líquida e certa, como ainda da intenção do devedor de não cumprir sua obrigação. Malgrado os argumentos apresentados pela agravante, no sentido de que os requeridos teriam utilizado cartão de crédito de sua titularidade indevidamente, causando-lhe prejuízos financeiros no importe aproximado de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), observa-se que, no caso, mostra-se necessária a dilação probatória para a verificação das controvérsias, especialmente acerca das situações fáticas que se referem ao alegado uso ilícito do aludido cartão. Destarte, fica comprometida a verificação das circunstâncias elencadas pela recorrente, o que, de um juízo perfunctório, afasta a probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. Ademais, para o deferimento da medida cautelar de arresto mostra-se necessária que a dívida seja líquida e certa, e, na espécie, sequer há sentença condenatória a respeito da obrigação do ressarcimento de quantia que arrazoa ter sido desviada. Sobre o tema, colham-se julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEILÃO. ARRESTO CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES. ARREMATAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, artigos 830 e 301, estabelece a constrição prévia de bens com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 2. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Ausente tais requisitos não é possível a constrição. 3. No caso dos autos, o suposto golpe mencionado pela agravada necessita de dilação probatória, não sendo possível a concessão da tutela concedida pela decisão agravada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1659912, 07321765320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ART. 301 DO CPC. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O arresto, como medida de urgência de natureza cautelar, está previsto no art. 301 do CPC, e visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possui ou os transfira para nome de terceiros. Assim, para que seja realizada a concessão do arresto, o credor deve apresentar prova documental da dívida líquida e certa e, ainda, demonstrar a intenção do devedor de não cumprir sua obrigação. 2. Descabe a medida cautelar de arresto de bens da executada, pois não há nenhum indício de que a parte esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar a execução. Por conseguinte, faz-se necessário oportunizar à parte o direito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pelo exequente. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423534, 07397020820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, forçoso reconhecer que não logrou êxito a agravante em demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador